Tribunal: STF
Processo: RE 189987
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - Servidores integrantes do quadro de magistério
do Estado de São Paulo. Lei Complementar estadual nº 645/89.
Reenquadramento. Adicionais por tempo de serviço.
- Esta Primeira Turma, ao julgar os RREE 174.529, 168.133,
178.020 e 193.488, já firmou, em casos análogos ao presente, o
entendimento que assim é sintetizado na ementa do acórdão prolatado
no primeiro dos recursos extraordinários acima referidos:
              "SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DE MAGISTÉRIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO DETERMINADO PELA
LEI COMPLEMENTAR Nº 645/89. ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO.
               O diploma legal em referência, ao determinar
que o reenquadramento dos servidores se fizesse sem
consideração às referências por eles anteriormente obtidas
por efeito da referida vantagem, limitou-se a dar
cumprimento às normas do art. 37, XIV, da CF, e do art. 17
do ADCT, que proscreveram o efeito cumulativo de
adicionais sobre adicionais, propiciado pela legislação
anterior, sem deixarem margem para invocação de direito
adquirido."
                Recurso extraordinário conhecido e provido.